Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso de apelação que foi conhecido e desprovido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria contradição e obscuridade no acórdão que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da litispendência, nos termos do art. 485, I e V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
4. Os fundamentos adotados pelos julgadores foram expressamente indicados. Além disso, inexistem imprecisões e incertezas textuais que dificultem a interpretação do julgado. Logo, não há obscuridade.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios de contradição e obscuridade, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.